Tribunal: TJMT
Processo: 1026004-06.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026004-06.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ROBSON DA SILVA - CPF: 707.370.371-72 (ADVOGADO), HIGOR FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 037.846.971-19 (PACIENTE), AO JUIZO DA 3 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), ROBSON DA SILVA - CPF: 707.370.371-72 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO CRISTIANO MARQUES DA SILVA - CPF: 084.532.941-35 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. FUNDADAS RAZÕES DECORRENTES DE SITUAÇÃO FLAGRANCIAL. ELEMENTOS CONCRETOS APTOS A JUSTIFICAR A CUSTÓDIA CAUTELAR. INVIABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra ato do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. A defesa alegou: (i) nulidade da busca domiciliar; (ii) ausência de requisitos da prisão preventiva; (iii) pequena quantidade de droga apreendida (57,93g); (iv) desproporcionalidade da custódia; (v) fragilidade dos indícios de autoria; (vi) condição pessoal favorável do paciente e, (vii) possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve ilegalidade na diligência policial realizada em domicílio sem mandado judicial; (ii) estabelecer se a prisão preventiva do paciente se encontra devidamente fundamentada e justificada e, (iii) determinar se a pequena quantidade de droga apreendida descaracteriza a prática do tráfico de drogas.

III. Razões de decidir

3. A diligência realizada em domicílio, embora sem mandado judicial, é lícita quando baseada em fundadas razões decorrentes da situação
flagrancial,
evidenciada pela tentativa de fuga, contradições do paciente quanto ao seu endereço e admissão da existência de mais entorpecentes em sua residência.

4. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada com base em elementos concretos: fuga em alta velocidade, resistência ativa à prisão, localização do paciente em local conhecido por tráfico, reincidência e existência de outro processo com prisão preventiva decretada, além de registros criminais, inclusive condenação transitada em julgado por roubo majorado.

5. A quantidade de droga apreendida (57,93g), ainda que não elevada, somada ao fracionamento das porções, local da prisão e conduta do agente, reforça os indícios de destinação mercantil e não autoriza, por si só, a descaracterização do crime de tráfico, sendo inviável o revolvimento de provas na via estreita do
habeas corpus
.

6. A existência de ocupação lícita não impede a decretação da prisão preventiva quando demonstrado o
periculum libertatis
.

7. As medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes no caso concreto, dada a gravidade da conduta e o risco de reiteração delitiva.

IV. Dispositivo

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando baseada em fundada suspeita decorrente de situação
flagrancial
, confirmada por elementos objetivos.

2. A prisão preventiva é válida quando lastreada em fatos que evidenciem a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva.

3. A pequena quantidade de droga não descaracteriza o tráfico quando presentes indícios de destinação mercantil e gravidade concreta da conduta.

4. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais.

5. As medidas cautelares diversas da prisão são incabíveis quando se revelam insuficientes para proteger a ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, arts. 282, § 5o e § 6o, 310, II, 312, 313, I, 563.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 914.409/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 04.09.2024; STJ, HC n. 619.629/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 03.11.2020; STJ, AgRg no HC n. 912.150/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 30.10.2024; TJMT, N.U 1004278-73.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, DJe 28.03.2025; TJMT, N.U 1011085-12.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, DJe 16.05.2025; TJMT, N.U 1023647-87.2024.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, DJe 18.10.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1026004-06.2025.8.11.0000

PACIENTE: HIGOR FRANCISCO DOS SANTOS
IMPETRANTE: ROBSON DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Higor Francisco dos Santos
, com pedido liminar, contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos do incidente no 1027135-10.2025.8.11.0002, homologou a prisão em flagrante e converteu-a em preventiva pelo cometimento, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (id. 200995031 – APF no 1027135-10.2025.8.11.0002).

O impetrante sustenta haver constrangimento ilegal, à medida que:
1)
nulidade da busca domiciliar por ausência de mandado, flagrante ou consentimento,
2)
ausência dos requisitos da prisão preventiva e fundamentação genérica da decisão,
3)
pequena quantidade de droga apreendida [57,93g], descaracterizando o tráfico e a associação,
4)
desproporcionalidade da custódia, em observância ao entendimento firmado no AgRg no HC 912.150/RS;
5)
fragilidade dos indícios de autoria e ausência de individualização da conduta,
6)
condição pessoal favorável do paciente [ocupação lícita], e
7)
possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Requer a concessão da ordem para que a prisão preventiva seja revogada ou, subsidiariamente, substituída por outras medidas cautelares (id. 304446877).

O pedido liminar foi indeferido (id. 304554885).

A autoridade, indicada como coatora, prestou informações (id. 309324373).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pela denegação da ordem, na lavra do i. Procurador de Justiça, Exmo. Sr. Dr. Roberto Aparecido Turin (id. 310823870).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes as condições de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

No dia 14.07.2025, narra-se no Boletim de Ocorrência no 2025.223432 que:

“(...) A EQUIPE GAP 05 INTENSIFICAVA O PATRULHAMENTO PELA RUA "S", NO BAIRRO MAPIM, LOCAL DE MATA CONHECIDO PELA COMERCIALIZAÇÃO DE ENTORPECENTES E GRANDE FLUXO DE PESSOAS EM BUSCA DE SUBSTÂNCIAS ILÍCITAS, QUANDO SE DEPAROU COM O VEÍCULO FIAT PALIO, COR BRANCA, PLACA FKX-0B08, COM DOIS OCUPANTES. QUE AO PERCEBEREM A PRESENÇA DA VIATURA, OS SUSPEITOS TENTARAM LUDIBRIAR A ATENÇÃO DA GUARNIÇÃO, LANÇANDO AO SOLO UM APARELHO CELULAR E, EM SEGUIDA, EVADIRAM-SE EM ALTA VELOCIDADE COM O VEÍCULO. FOI INICIADO O ACOMPANHAMENTO TÁTICO COM USO DE SINAIS SONOROS E LUMINOSOS E EM DETERMINADO PONTO, OS OCUPANTES ABANDONARAM O VEÍCULO E EMPREENDERAM FUGA A PÉ. QUE A EQUIPE CONTINUOU O ACOMPANHAMENTO E OBTEVE ÊXITO NA ABORDAGEM DOS SUSPEITOS, QUE AINDA OFERECIAM RESISTÊNCIA ATIVA, TENTANDO NOVA FUGA, SENDO NECESSÁRIO O USO DE FORÇA MODERADA, TÉCNICAS DE IMOBILIZAÇÃO E ALGEMAS PARA CONTÊ-LOS COM SEGURANÇA. QUE APÓS A CONTENÇÃO, FOI REALIZADA BUSCA PESSOAL, SENDO LOCALIZADO NO BOLSO DO PASSAGEIRO (IDENTIFICADO COMO FLÁVIO) DUAS PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À MACONHA. JÁ NO BOLSO DO CONDUTOR (IDENTIFICADO COMO HIGOR), FORAM ENCONTRADAS 13 PORÇÕES DA MESMA SUBSTÂNCIA. QUE INDAGADOS SOBRE O ENTORPECENTE, OS SUSPEITOS RELATARAM QUE ESTAVAM NO LOCAL PARA REALIZAR A ENTREGA DA DROGA. A EQUIPE RETORNOU AO PONTO ONDE HAVIA SIDO DISPENSADO O APARELHO CELULAR, LOCALIZANDO UM APARELHO MARCA SAMSUNG, CONTUDO, AMBOS OS ABORDADOS NEGARAM A PROPRIEDADE DO ITEM. QUE QUESTIONADO NOVAMENTE, O SUSPEITO HIGOR AFIRMOU QUE EM SUA RESIDÊNCIA, SITUADA NA RUA PARAGUAI, NO BAIRRO 15 DE MAIO, HAVERIA MAIS ENTORPECENTES. DIANTE DA INFORMAÇÃO, A EQUIPE SE DESLOCOU ATÉ O ENDEREÇO, ONDE FOI FEITO CONTATO COM A SRA. MARIA EDUARDA, QUE SE IDENTIFICOU COMO CUNHADA DE HIGOR, PORÉM AFIRMOU QUE O MESMO NÃO RESIDIA ALI. QUE DIANTE DA NEGATIVA, HIGOR ALTEROU A VERSÃO E INFORMOU QUE SUA VERDADEIRA RESIDÊNCIA SERIA NO BAIRRO PIRINEU. A GUARNIÇÃO SE DESLOCOU ATÉ O REFERIDO BAIRRO, MAS JÁ NO LOCAL, O SUSPEITO NOVAMENTE APRESENTOU INFORMAÇÕES CONTRADITÓRIAS, ALEGANDO ENTÃO RESIDIR NA RUA DA GLÓRIA, NO BAIRRO JARDIM GLÓRIA II. QUE A EQUIPE DESLOCOU-SE
[sic]
ATÉ O NOVO ENDEREÇO, ONDE FOI LOCALIZADA SUA CONVIVENTE, IDENTIFICADA COMO GABRIELA, ONDE FORAM REALIZADAS BUSCAS NO LOCAL, PORÉM NENHUM OUTRO ILÍCITO FOI ENCONTRADO. QUE DIANTE DOS FATOS, OS SUSPEITOS FORAM CONDUZIDOS À CENTRAL DE FLAGRANTES PARA AS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS, SENDO AMBOS ENTREGUES COM ESCORIAÇÕES LEVES PELO CORPO, DECORRENTES DA RESISTÊNCIA OFERECIDA NO MOMENTO DA ABORDAGEM (...)”
(id. 200857750 – APF no 1027135-10.2025.8.11.0002)

No dia 15.07.2025 foi realizada audiência de custódia, ocasião na qual a prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva, nos termos abaixo:

“(...) passo a análise quanto à alegação da ilegalidade da prisão em flagrante, levantada pela defesa do custodiado HIGOR, (...) argumentou pela ausência de justa causa, uma vez que não havia notícia/denúncia de que no estariam traficando, além do que a polícia, visualizava com estranheza a entrada dos policiais na residência do custodiado, sem a devida autorização judicial, sendo essas as razões pelo qual propugnou pelo reconhecimento, por parte desse juízo, a ilegalidade da prisão. (...)

Ora, quanto essa questão de que os custodiados estavam dentro do veículo isso é fato incontroverso, pelo que se observa dos depoimentos dos custodiados nesta solenidade, logo considerando a versão dos policiais militares, cujo, seus depoimentos são revestidos, em tese, via de regra de fé pública, então, fica nítido que não há que se falar de ausência de justa causa quando a polícia visualiza um veículo com 2 pessoas estranhas, naquele momento, num local de boca de fumo, num local de comercialização de entorpecentes e nesse caso, fico a questionar, como assim, ausência de justa causa? Pois temos um veículo parado com 2 pessoas dentro do dentro do carro, num local conhecido, comercialização de droga, e empreende fuga, inicialmente com o veículo e posteriormente a pé, é lógico que a polícia tinha encontrando, como de fato encontrado entorpecente de Posse dos 2 custodiados, segundo consta do depoimento e não foi negado pelo Flávio, referente é que que teria que se encontrava naquele local para aquisição de entorpecente por ser viciado, então essa versão corrobora com o depoimento da polícia militar, em tese, pelo menos pela pelo semelhança de sua negação, o que leva a concluir e, em tese, poderiam ter, sim, poderiam estar ali sim, cometendo o ilícito do tráfico de entorpecente, portanto, agiram corretamente ao ver desse juízo, os policiais militares em primeiramente, tentar de bordá-los, segundo persegui-los, terceiro, efetuar na prisão em quarto a detenção dos custodiados que encontravam-se de posse de entorpecente, logo, inexiste ausência de justa causa, pretendido, como argumento de defensivo para fundamentar o pedido de relaxamento da prisão em flagrante, razão pelo qual rechaço quanto a esse argumento e via de consequência, homologo em flagrante, por inexistir qualquer vício formal ou material que venha macular o APF. (...)

Tanto Flavio como o seu Higor, devem ser mantidos presos para garantia da ordem pública, o HIGOR, em face da reiteração delitiva, eis que, o mesmo responde a outro processo em trâmite perante este juízo, cujo não vinha sendo localizado, qual, diga-se, que recentemente, foi decretado só a prisão preventiva outro processo que trata do inquérito policial número 1020701-05.2025.8.11.0002, então, é o que vem de encontro com o que estabelece o enunciado 06 das câmeras criminais reunidas, bem como também é a garantia da ordem pública como fundamento para a conversão do flagrante em prisão preventiva se dá em decorrência, da tentativa de fuga do senhor HIGOR, uma vez que ele, que era o condutor do veículo quando da abordagem por parte dos policiais militares e conforme posicionamento majoritário do superior Tribunal de Justiça, bem verdade, majoritária e não unânime, entende que essa atitude, de qualquer fragranteado que tenta evadir da polícia no momento da abordagem justifica se a prisão preventiva, inclusive para garantia da ordem pública (...).

Sendo assim e sem maiores delongas, CONVERTO a prisão em flagrante dos custodiados HIGOR FRANCISCO DOS SANTOS e FLAVIO CRISTIANO MARQUES DA SILVA, devidamente qualificado, em PRISÃO PREVENTIVA, e o faço com fulcro nos artigos, 310, incs. II, 312, 313, inc. I e art. 282, §5o, parte final, todos do CPP (...).”
(id. 200995031 – APF no 1027135-10.2025.8.11.0002)

No dia 08.08.2025, o órgão ministerial de primeiro grau ofereceu denúncia em desfavor do paciente e de outro
codenunciado
, imputando-lhes a prática dos crimes de tráfico de drogas e desobediência, na forma do art. 29, do CP (id. 203901479 – IP no 1028671-56.2025.8.11.0002).

Em 22.08.2025, o juízo singular determinou a notificação dos acusados para oferecer defesa prévia (id. 205448608 – IP no 1028671-56.2025.8.11.0002).

No caso concreto, a diligência realizada em endereços vinculados ao paciente não se revela ilegal, pois houve fundadas razões que legitimaram a atuação da polícia.

Dessa forma, além da apreensão de entorpecentes em poder direto do paciente e do corréu (13 e 2 porções de substância análoga à maconha, respectivamente), os autos revelam que: (i) o paciente, ao ser questionado, afirmou que em sua residência haveria mais drogas, (ii) forneceu sucessivos endereços contraditórios, o que reforçou a suspeita de ocultação de ilícitos, e (iii) toda a abordagem teve início após tentativa de fuga em alta velocidade, seguida de perseguição e resistência à prisão.

Essas circunstâncias, somadas ao local notoriamente conhecido como ponto de tráfico (Bairro Mapim, no Município de Várzea Grande/MT), são o suficiente para, neste momento processual configurar a justa causa para a entrada em domicílio, afastando qualquer alegação de violação ao art. 5o, XI, da Constituição Federal.

Aliás, é importante constar que a jurisprudência pátria é pacífica ao entender que, para a caracterização de nulidade por vício formal, é imprescindível a comprovação de prejuízo, nos moldes do princípio do
pas de nullité sans grief
, o que não se verifica na espécie.

Outrossim, eventual irregularidade nesse aspecto demandaria dilação probatória incompatível com os estreitos limites cognitivos do
habeas corpus
.

No mesmo sentido, registro os seguintes julgados:

“(...) 5. Não se reconhece nulidade processual sem a demonstração efetiva de prejuízo, conforme exige o art. 563 do CPP. (...)”
(N.U 1012345-27.2025.8.11.0000, Relatora Desa. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, DJe 06.06.2025)

“(...) As nulidades no processo penal são, em regra, relativas e dependentes de comprovação efetiva de prejuízo à defesa, o qual não foi demonstrado no caso em análise, considerando que o paciente estava devidamente representado e ciente dos termos da acusação. (...)”
(N.U 1004878-94.2025.8.11.0000, Relator Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, DJe 30.05.2025)

Portanto, trata-se de alegação que, a par de demandar aprofundado exame probatório, mostra-se incabível de ser enfrentada na via estreita do
habeas corpus
.

Outrossim, em relação a arguição de fragilidade dos indícios de autoria, o Enunciado 42 da TCCR dispõe que
“não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
, ainda mais quando presentes indícios mínimos de autoria, consubstanciados no boletim de ocorrência e no termo de apreensão (id. 200857750 e id. 200857744 – APF no 1027135-10.2025.8.11.0002.

No que tange à alegação defensiva de ausência dos requisitos da prisão preventiva, de fundamentação genérica da decisão que a decretou, bem como de que não haveria individualização da conduta, não lhe assiste razão.

Com efeito, o juízo singular, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, lastreou-se em elementos concretos extraídos dos autos, especialmente no
modus operandi
da conduta, consistente na tentativa de fuga em alta velocidade com o veículo e, posteriormente, a pé, bem como na resistência ativa à abordagem policial. Tais circunstâncias evidenciam a gravidade concreta da ação, revelando a periculosidade social do paciente e a necessidade da segregação cautelar para resguardar a ordem pública.

De igual forma,
ex
vi da decisão constritiva, o juízo singular registrou o fato de que o paciente já respondia a outro processo criminal perante o mesmo juízo (IP no 1020701-05.2025.8.11.0002; paciente denunciado pelo crime de tráfico de drogas), inclusive com decreto de prisão preventiva, denotando risco real de reiteração delitiva.

Esses fundamentos, extraídos de dados objetivos e individualizados, afastam a alegação de pronunciamento judicial genérico, estando em conformidade com o disposto nos arts. 312 e 313 do CPP.

Outrossim, o juízo a
quo
evidencia que o paciente possui registros criminais [Relatório de Antecedentes Criminais id. 200888180 – APF no 1027135-10.2025.8.11.0002], e, inclusive, está cumprindo pena pelo cometimento do crime de roubo majorado [SEEU no 0014557-58.2015.8.11.0042], o que se traduz em um fator concreto apto a justificar a necessidade da custódia cautelar.

Sobre o tema, segue julgado do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA. FALTA DE NOVOS ARGUMENTOS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GERENTE DO TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SENTENÇAS ANTERIORES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. É assente nesta Corte Superior que o regimental deve trazer novos argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, sob pena de mantença da deliberação pelos próprios fundamentos.

2. São suficientes as ponderações invocadas pelas instâncias ordinárias para embasar a ordem de prisão provisória do paciente, pois contextualizaram, em elementos concretos dos autos, o periculum libertatis.

3. Embora não apreendida quantidade tão elevada de drogas, o suposto envolvimento do acusado com a gerência do comércio de substâncias ilícitas e os seus antecedentes (inclusive duas sentenças condenatórias proferidas há poucos meses) indicam o efetivo risco de reiteração delitiva e afastam o constrangimento ilegal invocado.

4. Dadas as apontadas circunstâncias do fato e as condições pessoais do réu, não se mostra adequada e bastante, ao menos por ora, a fixação de medidas alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP).

5. Agravo regimental não provido.”
(STJ, AgRg no HC n. 914.409/MG, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 04.09.2024)

Assim, verifico que a decisão impugnada apresenta fundamentação suficiente e idônea a autorizar a manutenção da prisão preventiva do paciente, para garantia da ordem pública.

Pelas mesmas razões, presentes os requisitos da prisão preventiva, é certo que as medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para garantia da ordem pública (STJ, HC n. 619.629/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 03.11.2020).

No que tange ao predicado pessoal favorável do paciente [ocupação lícita], é certo que esse
“não justifica a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(TJMT, Enunciado Criminal n. 43), como na hipótese.

No que se refere à alegação de que a pequena quantidade de droga apreendida (57,93g) descaracterizaria o tráfico e a associação criminosa, a tese não merece guarida.

Isso porque a materialidade do delito encontra-se suficientemente demonstrada pela apreensão de 13 porções de substância análoga à maconha em poder do paciente e de outras 2 porções com o corréu, devidamente confirmadas por laudo pericial (id. 200857746 – APF no 1027135-10.2025.8.11.0002).

O fracionamento em diversas porções, aliado às circunstâncias da prisão [tentativa de fuga, resistência à abordagem e local de conhecida traficância] reforçam os indícios de destinação mercantil, afastando a presunção de uso pessoal.

A jurisprudência é firme no sentido de que a quantidade de droga, por si só, não descaracteriza o crime de tráfico quando presentes outros elementos indicativos da prática ilícita.

Ademais, eventual alegação de uso próprio exige revolvimento aprofundado do conjunto probatório, providência incompatível com a via estreita do
writ
.

Nesse sentido, insta destacar os seguintes julgados de minha relatoria:

“(...) 6. A quantidade de entorpecente, embora pequena, não afasta, por si só, a configuração do tráfico, sobretudo quando há indícios de destinação mercantil e reiteração criminosa, afastando a incidência da presunção de atipicidade relativa firmada no Tema 506 do STF.

7. A alegação de uso pessoal demanda exame aprofundado de provas e, portanto, não comporta análise na via estreita do habeas corpus, conforme jurisprudência consolidada dos tribunais superiores e do TJMT. (...)”
(N.U 1011085-12.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, DJe 16.05.2025)

“(...) 3. A via estreita do habeas corpus não comporta análise aprofundada sobre a natureza da droga apreendida ou eventual descaracterização do crime de tráfico, por demandar revolvimento do conjunto fático-probatório.

4. A decisão impugnada apresenta fundamentação concreta, com base na necessidade de garantia da ordem pública, diante da reiteração delitiva e da apreensão de entorpecentes fracionados, prontos para comercialização. (...) A via do habeas corpus não comporta discussão sobre a natureza da droga apreendida ou a desclassificação do delito, por demandar dilação probatória. (...)”
(N.U 1004278-73.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, DJe 28.03.2025)

Por fim, verifiquei que o impetrante mencionou na impetração o AgRg no HC no 912.150/RS, eis um trecho do julgado:

“(...) 3. No caso, embora o recorrente seja reincidente específico, fundamento a princípio válido para a prisão preventiva, não se pode perder de vista que, nos termos do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal, modificado pela Lei n. 13.964/2019, "a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada". Na espécie, não ficou demonstrada a imprescindibilidade da medida extrema, pois não há registros de uma periculosidade além do que já está previsto na norma legal, o suposto crime não envolveu violência ou grave ameaça e a quantidade de droga é pequena, cerca de 31,4g de maconha, e sequer foi mencionada no decreto. Constrangimento ilegal evidenciado. Julgados do STJ. (...)”
(AgRg no HC n. 912.150/RS, Relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 30.10.2024)

Contudo, a hipótese dos autos não se amolda ao precedente citado.

Diferentemente do caso examinado pelo Superior Tribunal de Justiça, aqui a prisão preventiva foi fundamentada em elementos concretos que evidenciam a gravidade real da conduta e o risco de reiteração delitiva, notadamente: (i) tentativa de fuga em alta velocidade e subsequente resistência ativa à abordagem policial, (ii) apreensão de drogas fracionadas em diversas porções, prontas para a comercialização, (iii) contradições do paciente quanto ao seu endereço e alegação de existência de mais entorpecentes em sua residência e, (iv) registros criminais anteriores, inclusive com cumprimento de pena por roubo majorado, além de processo em curso com prisão preventiva decretada.

Assim, ao contrário do precedente invocado, não se trata apenas da quantidade de entorpecente apreendida sem maiores elementos de periculosidade, mas de situação reveladora de
periculum libertatis
concreto, em que as medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes para resguardar a ordem pública.

Não há que se falar, então, em desproporcionalidade da custódia cautelar, já que
“a manutenção do paciente no cárcere encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos (...)”
(TJMT, N.U 1023647-87.2024.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Quarta Câmara Criminal, DJe 18.10.2024).

Ante o exposto, não identificado o constrangimento ilegal alegado, conhecido o
writ
e, no mérito,
ORDEM DENEGADA
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025